Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707045-32.2020.8.07.0005 RECORRENTE: UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL RECORRIDO: DENNER ALEX SANDER SANTOS DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. DIPLOMA. ATRASO. CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA UNIÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 1. Nas hipóteses em que se demanda por reparação por danos morais e materiais decorrentes de atos de gestão da instituição particular de ensino superior, a orientação do Superior Tribunal de Justiça firma a competência em favor da Justiça Estadual. 2. Nos casos em que se cumula o pedido de reparação com o pedido de expedição de diploma, não providenciado por ausência de credenciamento, a jurisprudência do STJ estabelece que a competência da Justiça Federal é atraída pela presença do interesse da União na obrigação de fazer, consubstanciada na expedição do diploma. 3. No caso de o diploma já ter sido expedido no curso da lide, entende-se por prejudicada a questão de interesse da União e se estabiliza a competência na Justiça Estadual, onde já tramita o feito, por não mais se justificar o deslocamento dos autos para a Justiça Federal, uma vez que a obrigação de fazer já foi alcançada. 4. O discente/consumidor não pode ser apenado por eventual conflito existente na relação jurídica entre a instituição educacional e o Ministério da Educação – MEC. Espera-se que instituições de ensino superior se antecipem a possíveis entraves no desempenho de suas atividades. Demora no credenciamento de uma instituição não se mostra fato de exclusiva responsabilidade de terceiro pela não expedição de diploma, uma vez que a iniciativa na obtenção do credenciamento perante o MEC é ônus do estabelecimento/fornecedor e requisito para o próprio exercício legal da atividade. 5. A não efetivação de emprego, formalmente proposto, em razão da ausência de diploma registrado, pelos termos da doutrina, pode ensejar a ocorrência de lucros cessantes. 6. Ausente informação divergente nos autos, mostra-se razoável a indenização por dano material fixada com base no piso salarial pago à categoria profissional do discente impedido de assumir o cargo ofertado, pelo período decorrido entre a proposta formalizada pelo empregador e a disponibilização do diploma registrado. 7. A espera indefinida pela obtenção de diploma após a conclusão do curso não se afigura mero aborrecimento, mas efetiva violação à dignidade do consumidor, que se viu impotente diante da omissão negligente da instituição de ensino. Dano moral configurado. 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento jurisprudencial firmado no REsp 1.344.771/PR, em regime de recurso repetitivo, originário do Tema 584 do STJ, bem como o enunciado 570 da Súmula do STJ, colacionando o mencionado julgado para demonstrar o alegado dissenso. Destaca, acerca da matéria, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, considerando que a causa versa acerca do atraso no registro de diploma decorrente da demora perpetrada pelo MEC na conclusão do processo de recredenciamento da insurgente. Afirma que a entrega do diploma no curso do processo não enseja a prorrogação da competência da Justiça do TJDFT, ao contrário do que foi decidido pelo acórdão recorrido, pois não há julgado do STJ nesse sentido. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, expondo a ofensa ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, e ao Tema 1.154 do STF. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SIRLENE PEREIRA LIMA, OAB/DF 24.354 (ID 29978320 e ID 29978333). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tem-se que a hipótese não se adequa ao Tema 584 do STJ, diante de ausência de similitude fática. Isso porque no julgamento do recurso paradigma a questão submetida a julgamento perante o STJ se limitou a discutir, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência da Justiça Federal para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do diploma após a conclusão de curso por causa de ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação. Diversamente, no caso dos autos, conforme salientado pelo acórdão impugnado, já houve a expedição do diploma pleiteado pela parte recorrida, restringido a demanda à matéria do direito ao ressarcimento dos danos morais e materiais causados. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMANDA ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. EMISSÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. CASO CONCRETO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA PREJUDICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - (...) II - A jurisprudência desta Corte Superior definiu que, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse, a ensejar o reconhecimento da competência da Justiça Federal, quando se tratar de registro de diploma perante o órgão público competente, incluindo o credenciamento junto ao Ministério da Educação. Por outro lado, não há falar em interesse da União nas ações que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, sendo estas processadas e julgadas perante a Justiça Estadual. III - A 1a Seção desta Corte, em recente julgamento (08.11.2017), julgou o Tema Repetitivo n. 928, nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.487.139/PR e 1.487.719/PR, da relatoria do Ministro Og Fernandes, reconhecendo: (i) que a União é responsável, civil e administrativamente, e de forma exclusiva, pelo registro dos diplomas e pela consequente indenização aos alunos que detinham vínculo formal como professores perante instituição pública ou privada, diante dos danos causados; e (ii) que a União e o Estado do Paraná são responsáveis, civil e administrativamente, e de forma solidária, pelo registro dos diplomas e pela consequente indenização aos alunos que detinham vínculo apenas precário perante instituição pública ou privada, diante dos danos causados. IV - A presente demanda foi proposta em face do Estado do Paraná, da Faculdade de Vizinhança do Vale do Iguaçu - VIZIVALI e IESDE Brasil S/A (fls. 06/27e), os autos tramitaram inicialmente na Justiça Federal suscitada, a qual à vista da Autora ter recebido o diploma, reconheceu a perda superveniente do interesse processual do pedido de entrega do diploma e excluiu a União. Conflito de Competência reconhecido, para para declarar competente o Juízo suscitante – o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido (AgInt no CC 161407/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 4/11/2019). Em harmonia ao entendimento salientado está a decisão monocrática proferida no CC 179077/MS, da Relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/6/2021. Ademais, o apelo não deve subir no que diz respeito à alegada afronta ao enunciado 570 da Súmula do STJ. Isso porque, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AgInt no AREsp 1341835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao recurso extraordinário no que se refere ao apontado vilipêndio ao Tema 1.154 do STF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1187342 RG, da Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 10/3/2020, originário do Tema 1.076, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que é infraconstitucional “a controvérsia relativa à responsabilização, em esfera cível, da União, do Estado do Paraná e da Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) pela demora ou negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de curso superior ministrado por entidade privada de ensino no âmbito do programa estadual de capacitação docente”, não apresentando repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Descabe dar curso ao inconformismo da recorrente em relação à reputada transgressão ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada SIRLENE PEREIRA LIMA, OAB/DF 24.354 (ID 29978320 e ID 29978333). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005